Tribunal: TJDFT
Processo: 0750012-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA. CURSO DE GRADUAÇÃO. BOLSA INTEGRAL. VEDAÇÃO AO ACESSO DO PORTAL DO ALUNO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇAS INDEVIDAS. ASTREINTES. MEDIDA COERCITIVA. POSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ART. 497, E 537, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM.

1. Demonstrado que a autora é beneficiária de bolsa integral de cem por cento (100%) até o término do curso de graduação, não pode, em princípio, incidir cobranças diversas do pactuado, sendo que eventuais valores exigidos pela instituição ré são indevidos, bem como a vedação ao acesso ao portal do aluno e, por conseguinte, à sua matrícula.

2. É possível ao julgador adotar as medidas necessárias para a efetivação de decisão judicial liminar que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, dentre as quais, a imposição de multa diária, no caso de descumprimento, na forma do art. 497, do CPC.

3. As astreintes independem de requerimento da parte e poderão ser aplicadas na fase de conhecimento e consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, desde que sejam suficientes e compatíveis com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito, em observância ao que dispõe o art. 537, caput, do CPC.

4. Não restando devidamente cumprida a obrigação, bem como o valor fixado a título de multa diária revela-se suficiente e compatível ao fim que se destina, porquanto pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com o fito de compelir a ré a cumprir a obrigação imposta e sem enriquecer indevidamente a contraparte, não há que se falar em sua exclusão.

5. Agravo de instrumento não provido.